Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710674-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: MONICA ARAUJO SILVA D E S P A C H O Em razão dos embargos de declaração interposto (ID no 18120278), intime-se a parte embargada para oportuna manifestação (art. 1.023, § 2°, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator